Tribunal: TJES
Processo: 5010396-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010396-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SOARES SALINO e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA MULTA VINCENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO SOARES SALINO e VALMIR SILVA COUTINHO GOMES contra decisão da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que, em cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes de R$ 65.000,00 para R$ 10.000,00 e impôs sucumbência recíproca, mesmo diante do descumprimento de ordem judicial por parte do ITAÚ UNIBANCO S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível reduzir o valor acumulado de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial; e (ii) verificar a legitimidade da imposição de sucumbência recíproca em razão de eventual descumprimento de obrigações processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória, como sanção coercitiva, destina-se a garantir o cumprimento de ordem judicial e, por seu caráter punitivo-coercitivo, deve ser significativa para alcançar sua finalidade.

Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, é permitida a modificação da multa apenas para valores vincendos, sendo vedada a alteração de valores já acumulados, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EAREsp nº 1.766.665-RS).

A conduta reiteradamente omissiva do agravado em cumprir a determinação judicial demonstra a necessidade de manter o valor originário da multa cominatória, como meio de desestimular comportamentos análogos e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A imposição de sucumbência recíproca é indevida, pois o descumprimento reiterado da obrigação de fazer pelo agravado prejudicou o agravante, invertendo os ônus do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a redução de valores acumulados de astreintes quando decorrentes de descumprimento de ordem judicial, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas.

O afastamento da sucumbência recíproca é medida adequada quando o descumprimento de obrigação de fazer prejudica a parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 3/4/2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010396-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E OUTRO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em seu recurso (id. nº 3613556), os agravantes alegam que a decisão recorrida apresenta equívoco ao reduzir o valor das astreintes anteriormente fixadas em R$ 100,00 (cem reais) por dia, apuradas em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao estabelecer sucumbência recíproca, mesmo inexistindo culpa de sua parte.

Afirmam, ainda, que o montante inicial das astreintes já se encontrava de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a redução prejudicial à finalidade coercitiva da multa, registrando que a sucumbência recíproca foi imposta sem justificativa plausível, uma vez que a execução observou os limites fixados judicialmente.

Ao analisar o presente feito, observo que o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...]
3 -
As quantias cobradas no Cumprimento de Sentença foram já recebidas, restando apenas definir o valor das
astreintes
.

4 -
Nesse passo, houve ordem para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (conforme Decisão de fls. 27/28, Despacho f. 46, e documento de fls. 60/62), cujo destinatário (da ordem) foi o réu
UNIBANCO
, a ser cumprida no prazo de dez dias (a contar de 26/11/09, AR de f. 42), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

5 -
Na Decisão de fls. 479/479-v (item 6) foi determinado ao exequente que demonstrasse a persistência da inércia em relação a essa ordem, ou esclarecesse o lapso temporal (observado o respectivo marco inicial) durante o qual houve o descumprimento.

6 -
Em atendimento, na Petição de fls. 483/487, argumentou que, por ocasião da apresentação de Apelação, em 21/02/2018, o executado apresentou comprovante da baixa (f. 251). Porém, diz que em 19/02/2018 consta consulta feita justamente pelo escritório de advogados do executado
ITAÚ UNIBANCO
(Kawasaki Advogados Associados). Daí, conclui o exequente que a inscrição perdurou até esta data, e só então - prossegue o exequente -, constatando os causídicos que a inscrição persistia, promoveram a retirada.

7 -
Por sua vez, informou o UNIBANCO (fls. 649/650) que a restrição foi retirada bem antes de 21/08/2018 (f. 251), mas que não tem acesso aos registros do SPC/SERASA entre os anos de 2009 a 2016, de maneira que é impossível comprovar a efetiva retirada.

8 -
Foi então oficiado ao SPC/SERASA para que informasse a data da retirada da restrição lançada por UNIBANCO em 15/03/2009, CCF-BB, 22 cheques.

9 -
E, no Ofício oriundo do SERASA EXPERIAN (f. 692/693) vê-se que a restrição foi incluída em 05/10/2006, e excluída em 05/10/2011. Daí, conclui-se que, em nenhum momento, o réu se preocupou em cumprir a ordem, e a exclusão operou-se automaticamente, após transcurso de 5 anos, em razão do art. 43, § 1°, CDC.

10 -
Em um rápido cálculo, e sem qualquer atualização monetária, tem-se que a multa atingiria valor superior a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Porém, mesmo que o réu tenha demonstrado inequívoco descaso com a ordem judicial, mostra-se necessária uma adequação no valor, embora no Despacho de fls. 27/28 não tenha estabelecido um teto.

11 -
Isso porque a
astreinte
é, por óbvio, um meio coercitivo para cumprimento de uma ordem judicial. Não é uma penalidade ou uma condenação. Nesse contexto, ante a inércia do réu, e objetivando o cumprimento da ordem, caberia ao autor pleitear outra forma para a efetivação da medida. E um simples requerimento de expedição direta de Ofício ao SPC/SERASA bastaria para excluir o nome.

12 -
Assim, ainda que em Despacho anterior tenha sido feita menção a um valor, como teto, que fosse compatível com a outra obrigação estabelecida na Sentença, não se mostra adequada essa equivalência.

13 -
Dessa forma, observada a razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com as decisões proferidas neste juízo, em situações similares, impõe-se estabelecer a multa em R$ 10.000.00 (dez mil reais). Cabe dizer, nesse ponto, que nas decisões similares atualmente aqui proferidas, é desde o início fixado um teto, afastando exacerbações como a aqui verificada.

14 -
Ante o exposto, impõe-se ESTABELECER as
astreintes
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

15 -
Havendo sucumbência recíproca, condeno:
i)
as partes ao pagamento das custas processuais, a razão de metade para o autor e metade para o réu:
ii)
o autor ao pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor acima estabelecido;
iii)
o réu ao pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 10% (dez por cento) da quantia acima fixada. [...] (fls. 701/702).

Muito bem. Inicialmente, constata-se que a ação foi proposta em razão da inclusão indevida do nome do primeiro agravante nos órgãos de proteção ao crédito, o que gerou um longo período de descumprimento da ordem judicial pelo agravado. Embora o recorrente tenha tomado medidas para mitigar o dano, como limitar o montante da multa apurado, o descaso do agravado comprometeu a efetividade da decisão judicial.

Além disso, o caráter coercitivo da multa restou enfraquecido pela redução imposta pelo Juízo
a quo
, o que, na prática, poderia incentivar o descumprimento de ordens judiciais em casos similares, assim como a sucumbência recíproca não reflete a dinâmica processual, visto que o primeiro agravante teria sido prejudicado pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Muito bem. Inicialmente, calha frisar que, segundo disposto no art. 537, § 1º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com relação ao instituto da multa cominatória, saliento que decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dentro dessa lógica, a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 1. A decisão que fixa a multa cominatória, consoante reiterados pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, até mesmo na fase executiva, até de ofício. [...] (REsp n. 1.508.929/RN, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, J. 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

[...] 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. [...] (EAREsp n. 650.536/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Corte Especial, J. 7/4/2021, DJe. 3/8/2021).

Ocorre que, em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando a temática sob a égide do atual Código de Processo Civil e promovendo verdadeira mudança de entendimento, passou a estabelecer que:

[...] A partir da análise dessas regras supracitadas, percebe-se a nítida intenção do legislador de autorizar a revisão ou a exclusão apenas da "multa vincenda", ou seja, a decisão não pode ter eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. Por outro lado, há quem sustente a possibilidade de decisão com efeitos retroativos no caso de redução do montante da multa que já incidiu, pois a expressão "vincendas" diria respeito apenas à multa que está incidindo.

Contudo, não há motivo para submeter a modificação e a exclusão a regimes jurídicos diversos.
A regra do art. 537, § 1°, do CPC deixa claro que o legislador optou por preservar as situações já consolidadas, independentemente de se tratar da multa que está incidindo ou do montante oriundo da sua incidência
. Analisando a questão com mais profundidade, tem-se que a pendência de discussão acerca do montante da multa não guarda relação com o seu vencimento, mas, sim, com a sua definitividade.

Dessa forma,
se a incidência da multa durante o período de inadimplência alcança valores exorbitantes
, seja porque o devedor permaneceu inerte e não requereu a revisão ou exclusão, seja porque o magistrado não agiu de ofício,
qualquer decisão que venha a ser proferida somente poderia provocar, em regra, efeitos prospectivos
.

Percebe-se que o legislador do CPC/2015 optou por levar em consideração a postura do devedor, a fim de premiar aquele que, muito embora inadimplente num primeiro momento, acaba por cumprir a obrigação, ainda que parcialmente
, ou que demonstra a impossibilidade de cumprimento.
Significa dizer que somente tem direito à redução da multa aquele que abandona a recalcitrância
.

Desse modo,
a partir da regra expressa do art. 537, §1°, do CPC, somente seria possível alterar o valor acumulado das multas vincendas
e, consoante disposto no inciso II, a redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento parcial da obrigação ou na demonstração de sua impossibilidade. (EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, J. 3/4/2024 - grifei).

De mais a mais, nesse mesmo julgamento, a Augusta Corte salientou que a alteração da multa cominatória, de ofício, somente se mostra possível quando se tratar de medida que tenha natureza de técnica processual. Perdendo tal natureza, as astreintes passam a integrar o patrimônio da parte como crédito de valor, de modo que não podem ser reduzidas
ex officio
. Vejamos o seguinte trecho:

Considerando que a multa cominatória é um importantíssimo instrumento para garantir a efetividade das decisões judiciais e pode ser fixada de ofício, trata-se de matéria de ordem pública. No caso, a multa fixada em sentença transitada em julgado pode ser alterada na fase de execução porque tem natureza de técnica processual, de modo que não é acobertada pela coisa julgada material. Uma vez fixada ou alterada no início da execução, mantém tal natureza e, portanto, pode ser modificada a qualquer momento, inclusive de ofício.

Todavia,
o valor acumulado da multa deixa de ser técnica processual e passa a integrar o patrimônio do exequente como crédito de valor
, perdendo a natureza de matéria de ordem pública.
Com efeito, nos termos do art. 537, § 2°, do CPC, "o valor [acumulado] da multa será devido ao exequente"
. (EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, J. 3/4/2024 - destaquei).

Dito isso, restou bem registrado na demanda a conduta recalcitrante do banco agravado no cumprimento da determinação judicial para retirada do nome do primeiro agravante dos órgãos de proteção ao crédito, conforme se extrai da narrativa fática contida na decisão recorrida.

Com base nisso, diante do não cumprimento da determinação judicial, eis que a baixa nos registros restritivos de crédito feita em nome do primeiro recorrente somente se deu em razão do decurso do
prazo quinquenal
estatuído pelo art. 43, § 1°, CDC, resta demonstrada a necessidade de reforma da decisão recorrida, com o fim de restabelecer a multa cominatória anteriormente estabelecida.

Por fim, mantida a quantia pleiteada a título de astreintes, deve ser afastada a
sucumbência recíproca.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e reformar em parte a decisão recorrida, no sentido de restabelecer a multa cominatória originariamente fixada em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), além de afastar o ônus sucumbencial imposto aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.